Tribunal: TJSP
Processo: 1116580-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO – Ação de obrigação de fazer - Pretensão de compelir o banco réu a anotar em seu sistema que a autora é a cessionária do crédito oriundo de cota de consórcio cancelada bem como se abstenha de fazer o pagamento do crédito cedido ao ex-consorciado cedente – Financeira ré que alega não ter anuído à cessão de crédito noticiada – Dispensabilidade da anuência - Cessão de

Ementa:
CONTRATO DE CONSÓRCIO – Ação de obrigação de fazer - Pretensão de compelir o banco réu a anotar em seu sistema que a autora é a cessionária do crédito oriundo de cota de consórcio cancelada bem como se abstenha de fazer o pagamento do crédito cedido ao ex-consorciado cedente – Financeira ré que alega não ter anuído à cessão de crédito noticiada – Dispensabilidade da anuência - Cessão de crédito que implica tão somente a cessão de direitos e não de obrigações do ex-consorciado ao cessionário - Inaplicabilidade do artigo 13 da Lei no 11.795/08 e das cláusulas 30.1 e 30.5 do contrato de consórcio – Dano moral não objeto da inicial nem da r. sentença - Procedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.